Tribunal: STJ
Processo: 8021651-34.2023.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914227 - BA(2025/0137464-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FRIBARREIRAS AGRO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: WALMOR DE ARAUJO BAVAROTI - SP297903
AGRAVADO
: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
COELBA
ADVOGADOS
: FABRÍCIO DE CASTRO OLIVEIRA - BA015055
MILENA GILA FONTES MONSTANS - BA025510
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA - BA020770
LEANDRO CAMPOS BISPO - BA037440
AGASSIZ OKAZAWA ALVES - BA057870
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESA. ENERGIA. SUSPENSÃO
DO FORNECIMENTO. COBRANÇA. LEGALIDADE. TUTELA DE
URGÊNCIA.
CASSAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO
DA
PARTE.
DESCONSTITUIÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A desconstituição das conclusões do acórdão recorrido não pode
se dar sem o necessário reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não se conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55319740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:18
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: cc42fd54-c1fb-4d85-9d29-bd95946fdfce

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
23 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55319740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:18
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: cc42fd54-c1fb-4d85-9d29-bd95946fdfce

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914227 - BA(2025/0137464-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FRIBARREIRAS AGRO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: WALMOR DE ARAUJO BAVAROTI - SP297903
AGRAVADO
: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
COELBA
ADVOGADOS
: FABRÍCIO DE CASTRO OLIVEIRA - BA015055
MILENA GILA FONTES MONSTANS - BA025510
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA - BA020770
LEANDRO CAMPOS BISPO - BA037440
AGASSIZ OKAZAWA ALVES - BA057870
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESA. ENERGIA. SUSPENSÃO
DO FORNECIMENTO. COBRANÇA. LEGALIDADE. TUTELA DE
URGÊNCIA.
CASSAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO
DA
PARTE.
DESCONSTITUIÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A desconstituição das conclusões do acórdão recorrido não pode
se dar sem o necessário reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não se conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por FRIBARREIRAS
AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS EIRELI (FRIBARREIRAS) contra decisão da
Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial interposto
por incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55050348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:13
Código de Controle do Documento: 094aa912-caa7-4809-86fc-0e8fe93c9fb9

Nas razões do presente inconformismo, a parte alega que impugnou
especificamente os termos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Pretende, pois, a reforma da decisão recorrida.
É o relatório.
VOTO
Considerando as razões apresentadas no presente agravo interno,
a decisão ora recorrida (e-STJ, fls.
) e passo a novo exame
RECONSIDERO
828/829
do agravo em recurso especial interposto.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e
com impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Agora, conheço do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O acórdão proferido pelo TJBA teve a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DE LIMINAR PELO
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO, PARA IMPEDIR SUSPENSÃO DO
FORNECIMENTO DE ENERGIA. RECURSO. LEGALIDADE DA
COBRANÇA OBJETO DE DISCUSSÃO EM AÇÃO DE RITO COMUM,
SEM DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DOCUMENTOS
DA AGRAVANTE QUE APONTAM PARA A EXISTÊNCIA DE GRAVE
IRREGULARIDADE E CUMPRIMENTO DAS REGRAS FIXADAS
PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (RESOLUÇÃO
NORMATIVA 1000). TEMA 699 DO STJ. O PRINCÍPIO DA
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA NÃO É ABSOLUTO. LIMINAR
CASSADA, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DA AGRAVADA
EVITAR MEDIDAS DE COBRANÇA MEDIANTE O DEPÓSITO
JUDICIAL DO VALOR COBRADO, À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO
COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (e-STJ, fls.
586)

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da CF, FRIBARREIRAS alegou violação do
da LRF, por
art. 105
art. 47
admitir suspensão de serviço essencial em prejuízo da preservação da atividade, dos
empregos e dos credores; má aplicação do
porque a recuperação de
Tema 699/STJ,
consumo teria abrangido 36 ciclos pretéritos, extrapolando o limite de 90 dias anterior à
constatação e sem observância ao prazo de até 90 dias após o vencimento para
efetivar o corte e afronta à Resolução ANEEL 1.000,
que veda suspensão por
art. 357,
fatura vencida há mais de 90 dias, salvo impedimento por ordem judicial ou motivo
justificável.
Documento eletrônico VDA55050348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:13
Código de Controle do Documento: 094aa912-caa7-4809-86fc-0e8fe93c9fb9

Houve apresentação de contrarrazões por COELBA, defendendo a
incidência da
o óbice da
e a extraconcursalidade dos
Súmula 735/STF,
Súmula 7/STJ
débitos de consumo pós-pedido de recuperação (e-STJ, fls.
).
762/785
A decisão de admissibilidade inadmitiu o recurso especial com base na
(e-STJ, fls.
).
Súmula 735/STF
787/790
Nas razões do presente agravo em recurso especial, FRIBARREIRAS refuta
os referidos óbices (e-STJ, fls.
).
796/805
Da reconstituição fática
O juízo da recuperação judicial de FRIBARREIRAS concedeu tutela de
urgência para restabelecer, em 2 horas, o fornecimento de energia pela COELBA, sob
multa por atraso, com base no pagamento das faturas atuais e na inadequação do
corte por débito pretérito de recuperação de consumo milionário.
A Quarta Câmara Cível do TJBA deu provimento ao agravo da COELBA
para cassar a liminar, com fundamento em robustas evidências de irregularidade
apurada em março de 2022, na observância à Resolução ANEEL 1.000 e na tese do
sobre corte por débito de recuperação de consumo, afirmando que a
Tema 699/STJ
preservação da empresa não é absoluta e ressalvando a possibilidade de depósito
judicial do valor cobrado.
Da irresignação sobre a suspensão da energia da empresa
FRIBARREIRAS alegou violação do
da LRF, por admitir suspensão
art. 47
de serviço essencial em prejuízo da preservação da atividade, dos empregos e dos
credores; má aplicação do
porque a recuperação de consumo teria
Tema 699/STJ,
abrangido 36 ciclos pretéritos, extrapolando o limite de 90 dias anterior à constatação e
sem observância ao prazo de até 90 dias após o vencimento para efetivar o corte e
afronta à Resolução ANEEL 1.000,
que veda suspensão por fatura vencida há
art. 357,
mais de 90 dias, salvo impedimento por ordem judicial ou motivo justificável.
Porém, o Tribunal estadual deu provimento ao agravo de instrumento da
COELBA, cassou a liminar do juízo da recuperação que havia determinado o
restabelecimento do fornecimento de energia, reconheceu a legalidade da cobrança
por “recuperação de consumo” apurada em procedimento regulatório, e assentou a
existência de robusta prova de irregularidade na medição (TOI emitido em 04/03/2022,
relatório técnico e alteração significativa do consumo), em conformidade com a
Resolução ANEEL
; ao final, ressalvou a FRIBARREIRAS a possibilidade
1.000/2021
de evitar medidas de cobrança mediante depósito judicial do valor discutido (e-STJ, fls.
e
;
).
586/587
600/605 606/611
Documento eletrônico VDA55050348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:13
Código de Controle do Documento: 094aa912-caa7-4809-86fc-0e8fe93c9fb9

O acórdão aplicou, ainda, o
para admitir o corte
Tema 699/STJ
administrativo por inadimplemento de débito estrito de recuperação de consumo, desde
que observado contraditório e ampla defesa e os limites temporais ali fixados,
registrando:
[...] na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo
efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
[...] pelo inadimplemento do
[...] é possível o corte administrativo
consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias
anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em
até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito (
Primeira Seção, DJe
REsp 1.412.433/RS,
28/9/2018) (e-STJ, fls.
- sem destaque no original).
609/611

Além disso, afirmou que a preservação da empresa não é absoluta e que
débitos não sujeitos ao
da

art. 49
Lei n. 11.101/2005 – isto é, aqueles cujo fato gerador
é posterior ao pedido de recuperação judicial – podem ensejar as consequências
usuais, inclusive suspensão do fornecimento, desde que observadas as normas
regulatórias (e-STJ, fls.
).
609/611
Verifica-se que, no caso, a desconstituição das conclusões do acórdão
recorrido não pode se dar sem o necessário reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice das Súmula n. 7 do STJ.
O recurso, portanto, não merece que dele se conheça.
Nessas condições,
a decisão agravada internamente para
RECONSIDERO
do agravo a fim de
do recurso especial.
CONHECER
NÃO CONHECER
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55050348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:13
Código de Controle do Documento: 094aa912-caa7-4809-86fc-0e8fe93c9fb9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.914.227 / BA
Número Registro: 2025/0137464-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80007493320198050022 80216513420238050000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRIBARREIRAS AGRO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: WALMOR DE ARAUJO BAVAROTI - SP297903
AGRAVADO
: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
ADVOGADOS : FABRÍCIO DE CASTRO OLIVEIRA - BA015055
MILENA GILA FONTES MONSTANS - BA025510
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA - BA020770
PATRICIA COELHO TROZZI CALHEIRA - BA039686
LEANDRO CAMPOS BISPO - BA037440
AGASSIZ OKAZAWA ALVES - BA057870
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRIBARREIRAS AGRO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA EM
Documento eletrônico VDA55295311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:53:26
Código de Controle do Documento: 2004adb1-71ed-4bd1-997e-394cd03ead4d

RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: WALMOR DE ARAUJO BAVAROTI - SP297903
AGRAVADO
: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
ADVOGADOS : FABRÍCIO DE CASTRO OLIVEIRA - BA015055
MILENA GILA FONTES MONSTANS - BA025510
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA - BA020770
LEANDRO CAMPOS BISPO - BA037440
AGASSIZ OKAZAWA ALVES - BA057870
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:53:26
Código de Controle do Documento: 2004adb1-71ed-4bd1-997e-394cd03ead4d